Tribunal: STF
Processo: HC 208031
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Emerson Marques Rocha e Wenderson Kevyn Teodoro da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da apelação 7000066-33.2021.7.00.0000.



    A DPU afirma que, nos autos de sua apelação, requereu fosse retirado o julgamento da sessão virtual, a fim de que pudesse realizar sustentação oral na sessão telepresencial.



    O STM indeferiu o pedido e o julgou a apelação.



    Nesta Corte, requer a anulação sessão por ofensa ao princípio da ampla defesa e correlatos.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o artigo 8º da Resolução 275, de 2 de abril de 2020, editada pelo STM, “nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica facultado à […] Defensoria Pública da União […] peticionar ao Ministro -Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.”



    Desse modo, não procede a alegação da DPU, no sentido de que ficou impossibilitada de oralmente sustentar as razões da apelação.



    Conforme registrado pela PGR, “o fato é que a sustentação oral não foi negada à Defesa, se, por outro meio, era possível sua realização, pelo envio de vídeo gravado ao sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar, e a Defesa optou por não se valer desse meio.”



    Até mesmo esta Corte, em razão da pandemia, passou a permitir, por meio da Emenda Regimental 53, o envio de gravações das sustentações orais nos julgamentos realizados em ambiente virtual.



    Quanto ao pedido de destaque, no inciso II do artigo 4º da Resolução/STF 642/2019, dispõe-se que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de “destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.” 



    No HC 179.029, registrou a Segunda Turma: 



    “O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelos requerentes, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque”. (HC 179.029-AgR, Segunda Turma, DJe 21.2.2020) 



    Como se vê, o Relator não é obrigado a deslocar o processo para julgamento na sessão telepresencial, além de ter sido oportunizado à DPU o envio da sustentação oral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente